Tribunal: TJMT
Processo: 1019781-13.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019781-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio Simples, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ERIVALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 029.273.781-50 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), ERIVALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 029.273.781-50 (PACIENTE), ELIANE LEONI DA SILVA - CPF: 640.475.202-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR DA SILVA SANTOS - CPF: 026.156.261-40 (VÍTIMA), JORGE LUIZ BRAZ DOS SANTOS - CPF: 035.617.371-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE] - PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA –
PACIENTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE HÁ 1 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES – AÇÃO PENAL ENVOLVENDO 2 (DOIS) RÉUS; MANDADO DE PRISÃO DO PACIENTE CUMPRIDO EM OUTRO ESTADO; EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA ESTADOS DISTINTOS A FIM DE INTIMAR A CORRÉ E INTERROGAR O PACIENTE; NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA REPRESENTAR O PACIENTE; REALIZAÇÃO DE TRES AUDIÊNCIAS PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS –
IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO – FATORES EXCEPCIONAIS
ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUIZ DA CAUSA NÃO IDENTIFICADO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO – FEITO IMPULSIONADO REGULARMENTE – JULGADO DO STJ
– PRAZOS NÃO PEREMPTÓRIOS – ARESTO DO STJ - CUSTÓDIA PREVENTIVA – PACIENTE PRONUNCIADO – SUPERADO ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SÚMULA 21 DO STJ E JULGADO DO TJMT – TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADO – PREVISÃO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – ARESTO DO STJ – PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDENCIA CRIMINOSA – CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – ARESTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

O cumprimento de mandado de prisão do paciente em outro Estado da Federação [Recife/PE], expedição de carta precatórias para citação/intimação, necessidade de nomeação do órgão da Defensoria Pública, implantação do regime de teletrabalho como combate à pandemia de COVID-19
, são fatores excepcionais que alteraram o fluxo regular, de modo a elidir constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário (
STJ, HC nº 466.928/ES; STJ, HC 570.356/SP; HC N.U. 1013334-09.2020.2020.8.11.0000).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 42).

“Pronunciado o paciente, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
(STJ, Súmula 21).

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.”
(TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11.0000)

Se a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri está designada para data próxima, existe previsão para formação da culpa (STJ, RHC nº 80.908/AL).

A reincidência criminosa, sobretudo em crimes com violência, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, RHC 118.488/MG).

As medidas cautelares alternativas
não se mostram suficientes/adequadas, ao considerar que o paciente voltou a delinquir
durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto
e evadiu-se para outro Estado da Federação,
a justificar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 126.874/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019781-13.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CAMPO NOVO DO PARECIS

IMPETRANTE(S): DR. TULIO PONTE DE ALMEIDA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ERIVALDO GOMES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ERIVALDO GOMES DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da ação penal (Cód. 93333), que o pronunciou por homicídio qualificado por motivo torpe e
“manteve”
a custódia preventiva – art. 121, § 2º, I do CP – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado há
“mais de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses desde a prisão do acusado (ou mais precisamente 1.244 dias ), sem que sequer haja previsão para o término do processo e o julgamento final de mérito”
(impetração em 21.9.2020); 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente com aplicação de medidas cautelares (ID 57937498
),
juntados documentos (ID’s 57937499/57946951).

O pedido liminar foi indeferido (ID 58204512).

O Juízo singular prestou informações (ID 70677482).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“1). Constrangimento ilegal decorrente de excesso prazo – Inexistência – Paciente que fugiu do distrito da culpa após o homicídio. Diversas intercorrências durante a marcha processual, não atribuídas ao magistrado – Paciente já pronunciado nos autos, que encontra -se na fase do artigo 422 do CPP – Em consonância com o entendimento da s Súmula s 21 e 52 do STJ – 2) Não manutenção da custódia provisória – Impossibilidade – Decisão que decretou a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – 3) Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. A ordem deve ser denegada . (L.A.R)”.
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 71597985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.8.2017, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento da autoridade policial e da Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Novo dos parecis, nos seguintes termos:

“Conforme extrato de antecedentes criminais do ora representado juntado ao feito pelo Ministério Público, verifica-se que o mesmo é contumaz na prática de crimes, ostentando inclusive condenações, circunstância esta que demonstra o elevado risco de reiteração criminosa e justifica a imposição da medida extrema, a fim de evitar novos cometimentos de delitos, bem como para inibir qualquer estímulo à prática delitiva.

[...] Assim, a medida acautelatória se faz necessária, a fim de se garantir a ordem pública.

O representado após supostamente ter cometimento o crime, ausentou-se do distrito da culpa, tomando rumo ignorado, restando, assim, prejudicada sobremaneira a aplicação da lei penal.

Não bastasse, o crime ora em apreço, é doloso e prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, amoldando-se a previsão do artigo 313, inciso I do CPP.

À vista do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva de ERIVALDO GOMES DOS SANTOS, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de direito, Sistema
Primus
).

Em 26.10.2017, recebeu da denúncia (
Cód. 93333 – Sistema
Primus
).

Em 26.4.2018, o paciente foi preso em Recife/PE (
Cód. 93333 – Sistema
Primus
).

Em 24.7.2018, a Defesa apresentou resposta à acusação (
Cód. 93333 – Sistema
Primus
).

Em 14.12.2018, o juiz da causa solicitou o recambiamento do paciente para a Comarca de Campo Novo dos Parecis e designou audiência de instrução e julgamento (
Cód. 93333 – Sistema
Primus
).

Em 20.2.2019, designou nova data para audiência de instrução e julgamento, determinou a expedição de carta precatória para oitiva de testemunha e reiterou o pedido de recambiamento do paciente (
Cód. 93333 – Sistema
Primus
).

Em 9.4.2019, indeferiu a revogação da prisão preventiva, designou nova data para audiência de instrução e julgamento e determinou a expedição de carta precatória com a finalidade de proceder o interrogatório do paciente (
Cód. 93333 – Sistema
Primus
).

Em 20.5.2019, realizou a audiência de instrução e julgamento (
Cód. 93333 – Sistema
Primus
).

Em 5.6.2019, reiterou o ofício à SEJUDH para proceder o recambiamento do paciente (
Cód. 93333 – Sistema
Primus
).

Em 9.6.2020, os autos passaram a tramitar virtualmente, consoante Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020 (Sistema
Primus
).

Em 23.7.2019, expediu carta precatória, solicitando informações acerca do interrogatório (
Cód. 93333 – Sistema
Primus
).

Em 27.5.2020, pronunciou o paciente e manteve a constrição cautelar, nestes termos:

“Portanto, tendo restado comprovada a materialidade do fato e existindo indícios suficientes de autoria em face do réu, caberá então, ao Egrégio Tribunal Popular do Júri analisar, em sua ampla cognição, as questões ventiladas nos autos.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ERIVALDO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido no dia 01/08/1989, em Mauá (SP), filho de Crisival Santos Lira e Maria Aparecida Gomes, como supostamente incurso na prática do crime narrado no artigo 121, §2°, inciso I (motivo torpe) do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.

Concluída a instrução criminal, a situação fática e as circunstâncias que nortearam a decisão de fls. 104/107, não sofreu qualquer alteração que justificasse a soltura do acusado. Desta forma, agora, com a presente decisão de pronúncia, mantenho a prisão preventiva do pronunciado ERIVALDO GOMES DOS SANTOS.”
(Pedro Davi Benetti, juiz de direito, Sistema
Primus
).

Em 15.12.2020, determinou a intimação das partes para apresentarem
“o rol de testemunhas que irão depor em plenário”
e indeferiu a revogação da prisão do paciente, por entender que
“não se vislumbra ocorrência de fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva do acusado ou que indiquem a suficiência e adequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
(Pedro Davi Benetti, juiz de direito, Sistema
Primus
).

A sessão plenária está designada para o dia 8.3.2021 (
Cód. 93333 – Sistema
Primus
).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há aproximadamente 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, considerado o período entre a prisão (26.4.2018) e o relatório desta impetração (3.2.2021).

Todavia, o mandado de prisão do paciente foi cumprido em Estado distinto [Recife/PE], foram expedidas cartas precatórias, a primeira para Ji-Paraná/RO a fim de notificar a corré; a segunda para Recife/PE, com a finalidade de interrogar o paciente; houve necessidade de nomeação do órgão da Defensoria Pública para representá-lo; foram realizadas 3 (três) audiências para oitiva de testemunhas e a implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19. Fatores excepcionais que alteraram o fluxo regular da ação penal (STJ, HC nº 466.928/ES - Rel. Ministra Laurita Vaz - 08.11.2018; STJ, HC 570.356/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2020; HC N.U. 1013334-09.2020.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 20.7.2020).

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Noutro giro,
“pronunciado o paciente, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
(STJ, Súmula 21).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.”
(TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -5.2.2020)

Enfim, a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri está designada para data próxima [8-3-2021], de modo que existe previsão para formação da culpa (STJ, RHC nº 80.908/AL – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 17.4.2017).

Portanto, a dilação processual injustificada não resulta caracterizada.

Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada na reiteração criminosa, haja vista que o paciente registra
condenações definitivas por roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade] e porte de arma de fogo – arts. 157, §2° I, II e V, 157, §2º, II, ambos do CP e art. 14 da Lei 10.826/2003 – a pena total de 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias (Execução Penal 0002959-25.2011.8.11.0050).

A reincidência criminosa, sobretudo em crimes com violência, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019).

Logo,
impõe-se preservar o ato constritivo.

Por sua vez, as medidas cautelares alternativas
não se mostram suficientes/adequadas, ao considerar que o paciente voltou a delinquir
durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto (Execução Penal
0002959-25.2011.8.11.0050- SEEU) e evadiu-se para a cidade de Recife/PE (capturado em 26.4.2018),
a justificar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública STJ, AgRg no HC 126.874 / SP – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 12.8.2020).

Com essas considerações,
impetração
conhecida, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021